Tribunal: TJBA
Processo: 0527638-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527638-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAYLA NUNES REGO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE TRATAMENTO. CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. DANOS MATERIAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

T
rata-se de apelação cível interposta por Mayla Nunes Rego contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação movida em face de Bradesco Saúde S/A, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 30.000,00; (ii) saber se a decisão quanto ao pedido de indenização por danos materiais deve ser reformada; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser compensados.

III. Razões de decidir

3. A fixação da indenização por danos morais observou critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e extensão do dano, levando em consideração a realização da internação após as tratativas iniciais. Não há elementos que justifiquem a majoração do valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

4. No tocante ao pedido de ressarcimento de R$ 3.035,25, não foram apresentados comprovantes de pagamento em nome da autora, tampouco documentos fiscais que comprovassem a efetiva despesa particular com o procedimento. A mera alegação de desembolso não é suficiente para ensejar indenização por dano material.
Conforme assinalado pelo juízo sentenciante, não foram apresentados comprovantes de pagamento em nome da autora, tampouco documentos fiscais que comprovassem a efetiva despesa particular com o procedimento. Não há comprovação de
ter a parte autora suportado diretamente o pagamento dos materiais hospitalares indicados em documentos de ID 299979058, fls. 01, no valor de R$ 3.035,25.

5. Como bem asseverado pelo juízo de origem,
a lei processual

não permite que sentença de mérito prejudique ou beneficie terceira pessoa não integrante da lide. Como o nosocômio que atendeu a parte autora fora excluído da lide, vide julgamento (sentença aclaratórios id 77823520), por decisão transitada em julgado não recorrida, proferida desde 2020, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento nos limites formulados, qual seja, que venha a "
ADIMPLIR a conta no hospital JORGE VALENTE no importe de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
”.

6. Demais disso, não há nos autos pedido expresso da parte autora pela restituição de quantia paga a titulo de caução, sendo, assim, vedado ao juiz conceder aquilo que não é requerido se para isto a lei exigir iniciativa da parte, consoante arts. 141 e 142 do CPC.

7. Considerando tudo o quanto ponderado e produzido nos autos, mantida sentença de ID 29998534 em que restou homologada a desistência em relação ao réu Hospital Jorge Valente, mantem-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais
, sendo indispensável a comprovação do prejuízo para ensejar indenização por dano material, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A sentença aplicou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, ao reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários na proporção de 60% para a ré e 40% para a autora, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, ante a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento

10. A fixação da indenização por danos morais observou critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e extensão do dano. A mera alegação de desembolso não é suficiente para ensejar indenização por dano material. Correta a fixação dos honorários na proporção de 60% para a ré e 40% para a autora, com suspensão da exigibilidade quanto à autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.715.798-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2024.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator .

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01